Tribunal: TJPA
Processo: 0857835-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857835-47.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ANTONIO JOSE AMADOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. TEMA REPETITIVO 1.296/STJ. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO VIA PORTAL ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA QUANTO A PEDIDOS ACESSÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ANTONIO JOSE AMADOR contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da instituição financeira para afastar a multa cominatória (astreintes) fixada em sentença. A penalidade havia sido imposta pelo juízo de origem para compelir o banco a restituir o veículo apreendido no prazo de 48 horas, mas a comunicação do comando judicial ocorreu exclusivamente via sistema eletrônico, na pessoa dos advogados constituídos. O agravante pleiteia o restabelecimento da multa original e a fixação de nova penalidade atrelada a descumprimentos acessórios (manutenção de gravame e negativação cadastral).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o pedido de fixação de nova multa por obrigações acessórias (baixa de gravame e restrição creditícia), não abarcadas pelo dispositivo da sentença, configura inovação recursal; e (ii) verificar se a intimação eletrônica realizada na pessoa do advogado supre a exigência de intimação pessoal do devedor para fins de exigibilidade de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer, à luz do CPC/2015 e do entendimento das Cortes Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A formulação de pedidos não contemplados no comando da sentença e não devolvidos no recurso de apelação originário (baixa de gravame e exclusão em cadastros de inadimplentes) configura evidente inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso nesse ponto, sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição e violação ao efeito devolutivo.

4. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo n. 1.296 (REsp 2.096.505/SP), sedimentou o entendimento de que a Súmula n. 410/STJ permanece hígida e aplicável sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

5. A prévia intimação pessoal do devedor é pressuposto material e formal indispensável para a incidência da multa coercitiva, dada a natureza peculiar e eminentemente subjetiva do ato exigido na obrigação de fazer, não sendo suprida pela mera comunicação eletrônica direcionada aos patronos da parte.

6. Ausente a intimação pessoal da instituição financeira para a restituição do bem, afigura-se inexigível a sanção pecuniária, resguardando-se ao consumidor, contudo, a via da liquidação no juízo de origem para a conversão da obrigação em perdas e danos, a fim de reparar eventuais prejuízos suportados pela devolução tardia e pelas avarias constatadas no veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Dispositivo: Acolhida a preliminar contrarrecursal, conhecido parcialmente o recurso, e na parte conhecida, negado provimento.

7. Teses: (ii) Configura inovação recursal o pleito de arbitramento de nova astreinte formulado em agravo interno para tutelar obrigação não constante do título judicial recorrido.

(iii) A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer especificada em decisão judicial constitui pressuposto inafastável para a incidência da multa coercitiva, sendo insuficiente a intimação realizada exclusivamente via portal eletrônico na pessoa do advogado constituído (Aplicação do Tema Repetitivo n. 1.296/STJ e da Súmula 410/STJ).

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 513, § 2º, I; 815; 927, III; e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.096.505/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/3/2026, DJEN de 20/3/2026.

TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803421-33.2024.8.14.0074 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-04

TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0821583-70.2025.8.14.0000 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-06

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer, em parte, e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO JOSE AMADOR
contra Decisão Monocrática de Id.
23166220, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pela parte ora agravada, para reformar a sentença proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 0857835-47.2022.8.14.0301
tão somente para afastar a incidência da multa por eventual prazo de descumprimento da ordem de devolução do veículo.

Nas razões recursais de Id. 23762286,
o recorrente postula a concessão de tramitação prioritária, fundado em sua condição de idoso e portador de doença grave, bem como defende a lisura e a manutenção do benefício da gratuidade de justiça deferido na origem.

Pontua, ainda, a dinâmica do descumprimento da obrigação de fazer por parte da instituição financeira. Aduz que, a despeito de a sentença ter determinado a restituição do veículo no prazo de 48 horas, o automóvel só foi entregue de forma extemporânea, no dia 24/07/2024. Ressalta que o bem lhe foi devolvido em condições precárias, apresentando diversas avarias mecânicas e na lataria, conforme fotografias anexadas aos autos.

Defende de forma contundente, a desnecessidade de intimação pessoal do devedor, em virtude da superação da Súmula 410 do STJ frente ao art. 77, §1º, do CPC e das Jurisprudências deste Egrégio Tribunal. Sustenta que o banco possuía ciência inequívoca da obrigação imposta, perfectibilizada via portal eletrônico na pessoa de seus advogados, o que seria plenamente suficiente para deflagrar a exigibilidade das astreintes. Argumenta que o apego ao rigorismo da súmula premia a conduta desidiosa do credor fiduciário, ignorando a urgência da devolução de um bem essencial à sua locomoção para sessões de hemodiálise.

Em acréscimo, afirma que a instituição financeira mantém restrições indevidas contra a sua pessoa, consistentes na não baixa do gravame sobre o veículo e na permanência de seu nome em cadastros restritivos de crédito (Serasa).

Em seguida, insurge-se contra o trecho da decisão monocrática que julgou prejudicada a análise da petição de Id. 22340898. Esclarece que tal manifestação não consubstanciava pedido de execução provisória da multa originária, mas sim requerimento autônomo de majoração e arbitramento de nova penalidade pecuniária, diante do permanente descumprimento da decisão judicial no que tange à manutenção do gravame sobre o veículo e à permanência de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Reitera, inclusive mediante a petição superveniente de Id. 26672670, que as restrições indevidas seguem ativas.

A parte agravada apresentou Contrarrazões
, pugnando, preliminarmente, pela revogação da gratuidade de justiça concedida ao consumidor. Em seguida, aponta o caráter protelatório do recurso sob o argumento de que não houve descumprimento deliberado da ordem judicial. Suscita, ainda, a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância quanto ao pleito de arbitramento de nova multa atrelada à baixa de gravame e de negativação, haja vista que tais determinações não constaram no dispositivo da sentença primeva. No mérito, defende o acerto da decisão monocrática calcada na estrita e atual observância da Súmula 410 do STJ, justifica que as baixas administrativas dependem do prévio levantamento dos depósitos judiciais e requer, ao fim, o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado consiste na análise da decisão monocrática que deu provimento ao apelo da instituição financeira para afastar a multa cominatória arbitrada na origem para a restituição do automóvel, levando em conta que o banco foi intimado da sentença apenas na pessoa de seus advogados, via portal eletrônico.

Havendo preliminar contrarrecursal, passo a enfrentá-la.

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação a justiça gratuita suscitado em sede de contrarrazões, porquanto a benesse já havia sido deferida à parte agravante na origem e a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de apresentar provas concretas que elidam a presunção de hipossuficiência econômica emanada da declaração de pobreza, conforme preceitua o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tratando-se de consumidor idoso, cuja debilidade de saúde resta fartamente documentada nos autos, a genérica alegação de desvirtuamento da norma processual mostra-se insuficiente para a cassação da benesse.

Afasto, igualmente, a preliminar que atribui caráter protelatório ao presente agravo interno sob o argumento de inexistência de descumprimento da decisão, uma vez que a interposição do recurso consubstancia o regular exercício da dialética processual, voltado a impugnar o estrito fundamento da decisão monocrática que extirpou a multa cominatória, não se vislumbrando qualquer conduta abusiva ou deslealdade passível de censura apenas pela utilização da via recursal cabível.

Por outro lado, acolho a preliminar de inovação recursal em relação ao pleito de arbitramento de nova penalidade para compelir a instituição financeira a efetuar a baixa do gravame e a exclusão do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito. A despeito da argumentação de que a decisão monocrática deixou de apreciar adequadamente a petição de Id. 22340898, bem como da manifestação superveniente de Id. 26672670 noticiando a persistência das restrições, a imposição de nova astreinte por obrigações acessórias esbarra frontalmente nos limites objetivos da lide recursal. A sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
restringiu a cominação de multa exclusivamente à obrigação de restituir o veículo. Como a regularização documental e cadastral não integrou o comando sentencial nem a matéria devolvida no apelo originário, o exame direto dessas questões por esta instância revisora configuraria indevida supressão de grau de jurisdição e violação à extensão do efeito devolutivo delineado no art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual
não conheço do recurso nessa parte.

Ultrapassadas as questões proemiais, passo à análise do mérito na parte conhecida do recurso, cuja controvérsia central consiste na exigibilidade da multa cominatória arbitrada para a restituição do automóvel, considerando que o banco foi intimado da sentença apenas na pessoa de seus advogados, via portal eletrônico.

I. Análise de Mérito Recursal

Registro, de início, que o pleito de tramitação prioritária, fundado no art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil e no Estatuto do Idoso, já formalizado nos autos e expressamente reiterado por meio da petição de Id. 26672670, deve ser deferido, considerando a farta comprovação da senilidade e do grave quadro clínico do agravante. À Secretaria para as devidas anotações.

A tese defendida pelo agravante, centrada na superação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça frente à sistemática do Código de Processo Civil, não encontra ressonância na dogmática pátria atual. O Superior Tribunal de Justiça, ao debruçar-se sobre a matéria no REsp n. 2.096.505/SP, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, culminou na fixação do Tema 1.296, que consolidou, de forma definitiva, a higidez do enunciado sumular. Veja-se:

Tema n. 1.296:
A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula n. 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015.

O fundamento adotado pelo STJ, de observância obrigatória, conforme disciplino o inciso III do art. 927, do CPC, assenta-se na constatação de que o cumprimento de sentença de obrigação de fazer ostenta natureza peculiar. Malgrado o art. 513, § 2º, I, do CPC autorize a intimação pelo Diário da Justiça na pessoa do advogado, o
caput
do mesmo dispositivo determina a incidência das regras da execução de título extrajudicial
"no que couber e conforme a natureza da obrigação"
. Essa diretriz atrai a aplicação do art. 815 do mesmo diploma processual, que impõe a citação do executado para satisfazer a obrigação de fazer.

Esse entendimento encontra irrestrito eco na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Esta 1ª Turma de Direito Privado, recentemente, reafirmou a tese ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0821583-70.2025.8.14.0000 de relatoria, do Eminente Des. Alex Pinheiro Centeno, consignando que a intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado, ainda que por meio eletrônico no sistema PJe, não supre a exigência de comunicação pessoal ao devedor para fins de incidência de astreintes. Na mesma esteira, a 2ª Turma de Direito Privado desta Corte corrobora a inaplicabilidade das astreintes quando a intimação se restringe ao Diário da Justiça Eletrônico (Apelação Cível nº 0803421-33.2024.8.14.0074, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães). Fica claro, portanto, que a intimação pessoal prévia atua como verdadeiro pressuposto de exequibilidade da medida coercitiva, não sendo lícita a sua supressão.

Aplicando-se a diretriz vinculante e a jurisprudência da Corte ao caso concreto, constata-se que o Juízo da 6ª Vara Cível de Belém fixou o exíguo prazo de 48 horas para a devolução do veículo, sob pena de multa diária (Id. 118521758). No entanto, não houve a expedição de mandado ou carta direcionada pessoalmente ao Banco Volkswagen S.A., limitando-se o ato à intimação eletrônica de seus patronos. Ausente o pressuposto constitutivo da intimação pessoal, exigido expressamente pelo Tema 1.296/STJ, a decisão vergastada agiu de forma técnica e irretocável ao afastar a exigibilidade da multa.

Ressalvo, por pertinente, que a ineficácia do título executivo quanto à multa não isenta a instituição financeira de responder pelos danos infligidos ao consumidor. A restituição do veículo efetuada apenas em 24/07/2024 (Termo de Id. 21871098), fora do prazo razoável e, segundo o farto acervo fotográfico, com severas avarias, bem como a perene manutenção de gravames e negativações, atraem a inafastável responsabilização civil do credor. A própria sentença acautelou essa hipótese, autorizando a conversão da obrigação em perdas e danos, a teor do art. 499 do CPC. A via escorreita para o consumidor recompor integralmente o seu patrimônio é a regular fase de liquidação no juízo de origem ou o ajuizamento de ação autônoma, não sendo a execução de astreintes nulas o instrumento processual cabível para tal reparação.

III. Dispositivo:

À vista do exposto,
ACOLHO
a preliminar contrarrecursal de inovação recursal, e
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na extensão conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026